Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709695-46.2020.8.07.0007 APELANTE: IRAN MALDI APELADO: DIOGENES EL MOURANI ISAAC, LARISSA ALMEIDA FERNANDES, BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS DESPACHO Os apelados-réus suscitam preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Analisando a apelação interposta, vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação específica dos fundamentos da r. sentença, a saber: (i) que o vazamento de óleo no motor do veículo não pode ser considerado defeito ou vício oculto; (ii) que o veículo apresentou defeitos quando não mais assistia ao requerente qualquer garantia legal ou convencional; e (iii) que, tendo sido feitos reparos no veículo, ficou inviabilizada a realização de perícia para identificar os defeitos alegados. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora